Tribunal: TJES
Processo: 5012366-08.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

A parte apelada logrou êxito em comprovar, diante da inversão do ônus probatório, que os recursos transferidos da conta poupança do apelante foram direcionados para conta corrente de sua própria titularidade junto a outra instituição bancária, o que descarta a hipótese de fraude bancária, eis que o próprio recorrente fora o beneficiário das transações;
2 –
Registra-se que a alegação recursal no sentido de que o recorrente não abriu ou mantém conta corrente de sua titularidade junto ao Banco Votorantim S.A. se trata de inovação recursal, porquanto não ventilou referida tese no Juízo de origem, mormente na réplica apresentada, mesmo tendo a instituição bancária demonstrado, em contestação, que os valores foram destinados à conta de sua titularidade em outra instituição financeira;
3 –
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012366-08.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITALVINO SOFIATTI BORTOLON

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

A parte apelada logrou êxito em comprovar, diante da inversão do ônus probatório, que os recursos transferidos da conta poupança do apelante foram direcionados para conta corrente de sua própria titularidade junto a outra instituição bancária, o que descarta a hipótese de fraude bancária, eis que o próprio recorrente fora o beneficiário das transações;
2 –
Registra-se que a alegação recursal no sentido de que o recorrente não abriu ou mantém conta corrente de sua titularidade junto ao Banco Votorantim S.A. se trata de inovação recursal, porquanto não ventilou referida tese no Juízo de origem, mormente na réplica apresentada, mesmo tendo a instituição bancária demonstrado, em contestação, que os valores foram destinados à conta de sua titularidade em outra instituição financeira;
3 –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012366-08.2021.8.08.0048;

APELANTE: ITALVINO SOFIATTI BORTOLON;

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A;

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
ITALVINO SOFIATTI BORTOLON
, no intuito de reformar a sentença (id. 5967832) proferida nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

No id. 5967885, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecido seu direito de receber indenização por danos materiais e morais, em virtude da transferência irregular de valores da sua conta poupança.

Aduz que
“o banco recorrido não tomou as devidas cautelas necessárias à adequada identificação do recorrente, possibilitando que terceiros movimentasse sua conta para a realização das ilícitas transferências, portanto, deve responder pelos danos suportados pelo consumidor – material e moral”
.

Finaliza sustentando que jamais abriu ou mantém conta corrente de sua titularidade junto ao Banco Votorantim S.A., para onde os recursos foram transferidos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

O Apelante sustentou no Juízo de origem que foi creditada em sua conta poupança no banco réu o valor de R$ 14.598,32 (quatorze mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), relativo a empréstimo consignado contratado com o Banco Bradesco. Entretanto, no dia seguinte, sem que tivesse conhecimento, a instituição financeira ré teria transferido a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) por TED para uma conta-corrente junto ao Banco Votorantim, desconhecida do autor.

Acrescenta que, em 29/12/2020, foram creditados R$ 20.175,00 (vinte mil cento e setenta e cinco reais) em sua conta poupança junto à instituição requerida, oriundos de transferência proveniente de ação movida em face do INSS, quantia esta que também teria sido transferida pelo réu, em 25/02/2021, sem seu conhecimento, para a mesma conta do Banco Votorantim.

Sendo assim, por considerar que as transações foram indevidas, porquanto não autorizadas pelo autor, que desconhece o titular da conta favorecida com as transferências, postulou a condenação do réu no ressarcimento da quantia R$ 34.000,00, além do pagamento de indenização por danos morais.

Os pleitos deduzidos foram julgados improcedentes, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“A despeito disso, e sem delongas, a pretensão não prospera.

Isso porque logrou o réu comprovar que o titular da conta favorecida pelas transações efetuadas nos dias 29/12/2020 e 25/02/2021 é o próprio autor, como claramente se vê no documento por ele mesmo juntado no id. 9031664 e, posteriormente, pelo banco, no id. 9642716.

As telas sistêmicas acostadas no id. 9642723 demonstram que as quantias de R$ 14.598,32 e R$ 20.000,00 foram objeto de TED para mesma titularidade nas datas acima mencionadas, de modo que o beneficiário era o mesmo correntista. Em termos simples, as operações foram feitas pelo autor, em favor dele próprio, o que afasta a alegação exordial de que desconhecia o titular da conta favorecida pelas transferências e, via de consequência, afasta qualquer evidência de fraude bancária.

Ressalto que competia ao autor, sobretudo diante da alegação do réu de que ele foi o beneficiário das próprias transferências que sustenta serem indevidas, comprovar que não é titular de conta-corrente no Banco Votorantim ou, mesmo sendo titular, que a quantia não foi creditada na sua conta, documento que pode ser obtido com facilidade pelo consumidor, ainda que hipossuficiente.

Todavia, além de não impugnar, em réplica, essa alegação, limitou-se a requerer o julgamento antecipado, mesmo sendo oportunizada a produção probatória.

Com isso, a improcedência do pleito ressarcitório é medida que se impõe.

E pelas mesmas razões, ou seja, pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a pretensão reparatória por danos morais também deve ser rejeitada, até porque não demonstrou a prática de ato ilícito pelo réu.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, porquanto a parte apelada logrou êxito em comprovar, diante da inversão do ônus probatório, que os recursos transferidos da conta poupança do apelante foram direcionados para conta corrente de sua própria titularidade junto a outra instituição bancária, conforme id. 5967810, o que descarta a hipótese de fraude bancária, eis que o próprio recorrente fora o beneficiário das transações.

Nesse sentido, em situação semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. Operação bancária, por via eletrônica, no dia 24/5/2022. Transferência tbi e contratação de empréstimo não reconhecidos pelo autor. Sentença de procedência. Inconformismo da instituição financeira demandada. Hipótese em que o banco réu no dia seguinte à data da transferência tbi, ou seja, 25/5/2022, estornou o valor de r$14.999,00 para a conta corrente em nome do autor, antes debitada. No que diz respeito à contratação de crediário, está demonstrado nos autos que as partes celebraram o contrato nº 000002098924042, em 24/5/2022, tendo o autor recebido o crédito em sua conta no valor de r$122.840,00, de maneira que não se afigura verossímil a alegação autoral de desconhecimento do referido empréstimo em sua conta corrente, pois é o autor o único beneficiário da transação bancária. Com efeito, a contratação do crédito se deu por via app ITAÚ mobile direto do aparelho celular do autor com a necessária digitação da senha pessoal do autor (assinatura digital), sendo certo que não há notícia nos autos de que o aparelho celular do autor tenha sido subtraído e sua senha disponibilizada a terceiro. Logo,
não há dúvida de que a transação bancária foi realizada pelo próprio autor, pois foi o beneficiário do crédito em sua conta, fato que não se coaduna com a atuação de terceiros fraudadores, uma vez que evidentemente não iriam cometer a fraude bancária para beneficiar o próprio titular da conta corrente
. Jurisprudência iterativa deste TJRJ
. Falha do serviço não configurada. Ausência de ilicitude na conduta do réu
. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido”.
(TJRJ; APL 0807518-69.2022.8.19.0054; São João de Meriti; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes; DORJ 24/11/2023; Pág. 673)

Registro que a alegação recursal no sentido de que não abriu ou mantém conta corrente de sua titularidade junto ao Banco Votorantim S.A.se trata de inovação recursal, porquanto não ventilou referida tese no Juízo de origem, mormente na réplica apresentada no id. 5967821, mesmo tendo a instituição bancária demonstrado, em contestação, que os valores foram destinados à conta de sua titularidade em outra instituição bancária.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Magistrado
a quo.

Em razão do desprovimento deste recurso e em atenção ao disposto no art. 85. §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, por estar amparado pelo benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.